Tribunal: TJMT
Processo: 1031463-51.2023.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031463-51.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCILIO DE SOUZA MACHADO - CPF: 005.903.348-75 (RECORRIDO), WEIDE DE ALMEIDA SALES - CPF: 729.098.031-04 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0004-07 (RECORRENTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.

SISTEMA DE ENSINO SUPERIOR. ALUNO QUE DISISTIU DE CURSO ANTERIOR. PENDÊNCIA FINANCEIRA. REFLEXO OCORRIDO DURANTE CURSO POSTERIOR. SUSPENSÃO ACESSO AO PORTAL DO ALUNO. INVIABILIDADE. DECUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL INOCORRENTE. BOA FÉ OBJETIVA. IMPRESCINDIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

A inadimplência do aluno não pode constituir óbice ao livre acesso às aulas e demais conteúdos pedagógicos (
art. 6o da Lei 9.870/99
)
.
2-
De outro lado, estará
autorizada a Instituição de Ensino, a não renovar a matrícula, no mesmo curso, se o atraso é superior a noventa dias, mesmo que seja de uma mensalidade apenas
(
art. 5o da Lei 9.870/99
).
3-
O descumprimento contratual, por si só, não constitui dano extrapatrimonial indenizável.
4-
Imprescindível a boa fé objetiva da parte, informando ao juízo todas as circunstâncias do fato quando da petição inicial/contestação.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 202947180, na reclamação no 1031463-51.2023.8.11.0002, do 1o JEC do Bairro Cristo Rei/VG, que julgou parcialmente procedente o pedido para:
“a) ratificar a liminar concedida no id. 129318014, para tornar a obrigação definitiva. b) condenar a parte Reclamada ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais ao Reclamante com juros de 1% (um por cento) a.m., a contar da citação (artigo 405/CC), correção monetária (INPC), a partir desta data (Súmula 362-STJ). c) aplicar multa fixa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em razão do descumprimento da decisão liminar (ID. 130544097).”

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- ausência de prova do fato alegado; - ausência de falha na prestação do serviço/exercício regular de direito; - ausência de dano moral; - ausência de descumprimento de ordem judicial.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- da situação fática.

Na petição inicial, resta delimitada a contratação do serviço educacional (
id. 2029463510
), indicando o curso de
“Segunda Licenciatura em Matemática-FSM”
, no qual, estando com as mensalidades pagas, estaria o Recorrido sofrendo indevido impedimento de acesso ao
“Portal do Aluno”
e respectivas atividades.

De outro lado, inexiste na petição inicial, referência à existência de contrato de prestação de serviço anterior, e muito menos de possível pendência (
pós-graduação em psicopedagogia no ano de 2020 – matrícula n.o 3671645
).

Tem-se, deste modo, que a ocorrência do impedimento do Recorrido/aluno de acesso ao
“Portal do Aluno”
e respectivas atividades, decorrente de outro contrato, é fato incontroverso.

- da impossibilidade de penalidade ao aluno.

Definida a possível existência de dívida do aluno, em relação a contrato anterior, ou mesmo em relação ao contrato vigente, há determinação legal, da não aplicação de penalidades escolares.

Nesse sentido:

“Ementa: ADMINISTRATIVO – ENSINO SUPERIOR – INSTITUIÇÃO PARTICULAR – RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA – ALUNO INADIMPLENTE. 1. A Constituição Federal, no art. 209, I, dispõe à iniciativa privada o ensino, desde que cumpridas as normas gerais da educação nacional. 2. A Lei 9.870/99, que dispõe sobre o valor das mensalidades escolares, trata do direito à renovação da matrícula nos arts. 5o e 6o, que devem ser interpretados conjuntamente.
A regra geral do art. 1.092 do CC/16 aplica-se com temperamento, à espécie, por disposição expressa da Lei 9.870/99. 3. O aluno, ao matricular-se em instituição de ensino privado, firma contrato oneroso, pelo qual se obriga ao pagamento das mensalidades como contraprestação ao serviço recebido. 4. O atraso no pagamento não autoriza aplicar-se ao aluno sanções que se consubstanciem em descumprimento do contrato por parte da entidade de ensino (art. 5o da Lei 9.870/99), mas está a entidade autorizada a não renovar a matrícula, se o atraso é superior a noventa dias, mesmo que seja de uma mensalidade apenas
. 5. Recurso especial provido.”
(STJ – 2a T - REsp 660439/RS – rela. Min. ELIANA CALMON – j. 2.6.2005 - DJ 27.6.2005). Grifei.

“Ementa: ENSINO SUPERIOR. INSTITUIÇÃO PARTICULAR. MENSALIDADES. INADIMPLÊNCIA. NEGATIVA DA INSTITUIÇÃO EM RENOVAR A MATRÍCULA. POSSIBILIDADE, EM RAZÃO DE EXPRESSA AUTORIZAÇÃO LEGAL.
1. A negativa da instituição de ensino superior em renovar a matrícula de aluno inadimplente, ao final do período letivo, é expressamente autorizada pelos arts. 5o e 6o, § 1o, da Lei 9.870/99
. 2. Recurso especial provido.”
(STJ – 1a T - Resp 553.216/RN - rel. Min. Teori Albino Zavascki – j. 4/5/2004 - DJ de 24/5/2004). Grifei.

“Ementa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autora pretende seja a ré compelida a liberar o acesso ao portal do aluno, às aulas e demais conteúdos pedagógicos, além de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo de ambas as partes. 1. Recurso da autora. Sentença publicada em 08/02/2023. Início da contagem do prazo em 09/02/2023 e término em 03/03/2023. Protocolo do recurso em 06/03/2023. Feriados de 20 e 21/02/2023 excluídos da contagem. Ausência de demonstração de outras interrupções ou suspensões do prazo. Art. 1.003, § 6o, do CPC. Apelação intempestiva. 2. Recurso da ré. 2.1. Efeito suspensivo. Pedido já apreciado, prejudicado, portanto. 2.2. Mérito. Semestre em que regularmente matriculada.
A inadimplência da aluna não pode constituir óbice ao livre acesso às aulas e demais conteúdos pedagógicos, conforme art. 6o da Lei 9.870/99
. Obrigação de fazer mantida. Semestre seguinte. Ausente demonstração de realização de matrícula. Inviável o acolhimento da pretensão para determinar a ré à liberação do acesso ao conteúdo pedagógico, cujo curso é de regime didático semestral. Sentença parcialmente reformada. 3. Recurso da autora não conhecido, provido em parte o da ré.”
(TJSP – 32a CDPv – RApC no 1002216-11.2022.8.26.0271 – rela. Desembargadora Mary Grün – j. 28/06/2023). Grifei.

“Ementa: CONTRATO – Prestação de serviços educacionais – Mensalidades escolares –
O atraso no pagamento não autoriza aplicar-se ao aluno sanções que se consubstanciem em descumprimento do contrato por parte da entidade de ensino
– Sentença mantida – Recurso não provido.”
(TJSP – 21a CDPv – RApC no 1002417-81.2017.8.26.0625 – rel. Desembargador Maia da Rocha – j. 16/05/2018). Grifei.

Deste modo, ainda que inadimplente, injustificada a penalidade aplicada pela Recorrente.

- da medida de urgência - multa astreinte.

Em primeiro grau, reconhecendo presentes os motivos justificadores, deferiu o juízo a medida de urgência para cumprimento no prazo de 5 (
cinco
) dias (
id. 202946384
), e, consequentemente, aplicação de multa astreinte.

A citação/intimação se deu em 21/9/2023 (
id’s. 202946391 e

202946389
), sendo que o cumprimento indicado somente em 5/10/2023 (
id. 202947150
). A data considerada de cumprimento, leva em conta que o documento apresentado não demonstra data de liberação de acesso do Recorrido/aluno ao
“Portal do Aluno”
, tendo transcorrido, portanto, o prazo judicialmente determinado.

Do mesmo modo, em relação à determinação deste Relator (
id. 205615193
), com nova indicação de descumprimento (
id. 207394194
), no caso, com apuração que deverá se dar por ora do cumprimento de sentença, ante a inviabilidade do prosseguimento de diligência no âmbito recursal.

- do dano moral.

O fato reconhecido não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral, restando ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte.

A conclusão é possível, considerando que o Recorrido omitiu a informação da existência de contrato anterior, bem como, da possível ocorrência de pendência, revelando ausência de boa fé objetiva.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. DANO MORAL AFASTADO. 1. Ação ajuizada em 15/05/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 09/08/2017. Julgamento: CPC/2015. 2. O propósito recursal é definir se há dano moral a ser compensado pela recorrente em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica à residência do recorrido e demora no restabelecimento do serviço após temporal ocorrido no município. 3. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis.
7. Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável
. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.”
(STJ – 3a T - REsp 1705314/RS – Rela. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/02/2018 - DJe 02/03/2018). Grifei.

"Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA. MENSALIDADE. DESCONTO. AUSÊNCIA.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO
. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, inviável modificar o quadro fático delineado pelo acórdão recorrido acerca da ausência de danos morais decorrentes do descumprimento contratual. Incidência da Súmula no 7/STJ.
3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral
. 4. Agravo interno não provido."
(STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 2.052.256/SP – rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 10/10/2022 - DJe 17/10/2022). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrente DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 229,00 (duzentos e vinte e nove reais) oriundo de cobrança realizada pela Recorrida, bem como reparação por danos morais, em razão da referida cobrança. 2. Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade das negociações ou de renovação do serviço. 3. Danos materiais comprovados decorrentes do desconto na fatura do cartão de crédito.
4. E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88. 5. A mera cobrança indevida não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte.
6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95. 7. Recurso conhecido e improvido. 8. Condeno o Recorrente DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.”
(TJMT – TRU – RI no 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020). Grifei.

“Ementa: DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Contrato bancário. Conta corrente. Cobrança de tarifa denominada "Pagtocobrança Bradesco Vida e Previdência". INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. Contratação não reconhecida. Ausência de prova da regularidade da contratação. Ônus da prova. Contrato inexistente. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. Recurso da Apelante-autora não conhecido neste ponto por ausência de interesse recursal. Sentença mantida no ponto em que reconheceu a repetição em dobro do indébito. Admissibilidade. Inteligência do art. 42, parágrafo único, do CDC. Cobranças realizadas sem previsão contratual. Engano injustificável.
DANO MORAL. Inocorrência. Ausência de ofensa a direito da personalidade, dor psicológica intensa, angústia ou qualquer transtorno que ultrapasse os limites dos aborrecimentos da vida cotidiana
. JUROS DE MORA. Termo inicial fixado a partir da data da citação. Apelantes-requeridos que pretendem a contagem a partir da data da prolação da r. sentença. Descabimento. Ilícito extracontratual. Juros moratórios que deveriam ser contados a partir da data do evento danoso. Inteligência do art. 398 do Código Civil e Súmula no 54 do STJ. Inadmissibilidade de reformatio in pejus. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em grau recursal. Majoração. Inteligência do art. 85, § 11, do CPC. Sentença mantida. Recurso da Apelante-autora parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não comporta provimento. Recurso dos Apelantes-requeridos não provido.”
(TJSP – 12a CDPv – RApC no 1000186-96.2023.8.26.0358 – rel. Desembargador Tasso Duarte de Melo – j. 19/10/2023).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença recorrida, exclusivamente para afastar o dano moral, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95;
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024